Tribunal: TJMT
Processo: 1010847-95.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010847-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - CPF: 045.392.751-35 (ADVOGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), DANIELLE ROSAS GARCEZ BONIFACIO DE MELO DIAS - CPF: 633.108.562-91 (ADVOGADO), JOSE DERLI CAMERA DE VARGAS - CPF: 378.858.120-49 (EMBARGANTE), NILZA PREUSSLER DE VARGAS - CPF: 630.831.401-34 (EMBARGANTE), MAJA-AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.855.402/0001-30 (EMBARGADO), EDUARDO ARASHIDA - CPF: 862.336.021-49 (EMBARGADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (EMBARGADO), SANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 028.146.109-02 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIABILIDADE – DIREITO AO IMEDIATO EXERCÍCIO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDOS POR TERCEIRO – VIABILIDADE – REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DO BEM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS E MULTA EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES/EMBARGANTES – OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E MULTA PARA EDUARDO ARASHIDA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE QUE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE OCORRA SOMENTE APÓS A DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS PELOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de Cumprimento de Sentença em obrigação de fazer c/c reintegração de posse, mostra-se escorreita a decisão que determina a reintegração de posse à Agropecuária/Agravada, não se mostrando plausível aguardar cumprimento de obrigação de terceiro, eis que a ausente a solidariedade, devendo prevalecer o direito de posse, inclusive porque houve a determinação de liquidação da sentença para que sejam devolvidos os valores pagos pelos Agravantes”.

Não há cerceamento de defesa quando há julgamento de agravo de instrumento sem sustentação oral, eis que ela somente é possível, em sede de agravo, quando o caso cuida
de decisão interlocutória acerca de tutelas provisórias de urgência, o que não é o caso dos autos.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
JOSÉ DERLI CÂMERA DE VARGAS e sua esposa NILZA PREUSSLER VARGAS
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
desproveu
o recurso interposto contra
MAJA-AGROPECUARIA LTDA, CELSO FERNANDES PADOVANI, SANDRA MARIA DA SILVA e EDUARDO ARASHIDA,
mantendo os termos da decisão exarada nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer (Reintegração de Posse) nº 0001425- 63.2008.8.11.0046,
REJEITOU a impugnação apresentada pelos Agravantes, em face do cumprimento de sentença de obrigação de fazer (reintegração da posse à Maja Agropecuária Ltda); e, ainda, quanto à impugnação ofertada ao Agravado, EDUARDO ARASHIDA, ao cumprimento de sentença de pagar quantia certa proposto pelos Agravantes, determinou a liquidação de sentença.

Os Embargantes, em síntese, primeiramente defendem que houve omissão quanto ao pedido de sustentação oral requerido por eles, Agravantes/Embargantes; e que houve cerceamento de defesa, pois não houve a oportunidade de sustentação oral, conforme requerido.

Apontam como segunda omissão – a não análise do pedido de afastamento de condenação em honorários e multa; como terceira omissão a não análise do pedido de condenação do Embargado Eduardo Arashida ao pagamento de multa e honorários em 10% - ausência de depósito de parte incontroversa – e pedido de início de atos de expropriação.

E por fim – no que tange ao pedido de que a reintegração de posse ocorra somente após a devolução das quantias pagas pelos embargantes, defendem também omissão do acórdão.

Prequestionam
os seguintes dispositivos legais: artigos 167, 186, 408, 416, 940 e 927 do Código Civil e artigos 85, §2º e §8; 86, parágrafo único e 492 do CPC; artigos: 5º, caput e incisos XXII e XXXVI da CF.

Requerem o acolhimento dos embargos para o fim de sanar as omissões apontadas.

As contrarrazões foram ofertadas (ID ́s Num. 148171162 e 148673191 e 148853689) pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
JOSÉ DERLI CÂMERA DE VARGAS e sua esposa NILZA PREUSSLER VARGAS
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
desproveu
o recurso interposto contra
MAJA-AGROPECUARIA LTDA, CELSO FERNANDES PADOVANI, SANDRA MARIA DA SILVA e EDUARDO ARASHIDA,
mantendo os termos da decisão exarada nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer (Reintegração de Posse) nº 0001425- 63.2008.8.11.0046,
REJEITOU a impugnação apresentada pelos Agravantes, em face do cumprimento de sentença de obrigação de fazer (reintegração da posse à Maja Agropecuária Ltda); e, ainda, quanto à impugnação ofertada ao Agravado, EDUARDO ARASHIDA, ao cumprimento de sentença de pagar quantia certa proposto pelos Agravantes, determinou a liquidação de sentença.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIABILIDADE – DIREITO AO IMEDIATO EXERCÍCIO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDOS POR TERCEIRO – VIABILIDADE – REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DO BEM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de Cumprimento de Sentença em obrigação de fazer c/c reintegração de posse, mostra-se escorreita a decisão que determina a reintegração de posse à Agropecuária/Agravada, não se mostrando plausível aguardar cumprimento de obrigação de terceiro, eis que a ausente a solidariedade, devendo prevalecer o direito de posse, inclusive porque houve a determinação de liquidação da sentença para que sejam devolvidos os valores pagos pelos Agravantes”.

Pois bem.

Primeiramente, quanto à alegação de omissão em razão de pedido de sustentação oral, deve-se esclarecer que não cabe tal pedido em face de julgamento de Agravo de Instrumento, exceto quando se tratar de decisão interlocutória que trate de tutelas provisórias de urgência, o que não é o caso em questão.

No que tange às demais alegações de omissão, tenho que nenhuma delas procede, eis que foram tratadas no acórdão, notadamente quando dispostas as razões para a manutenção da decisão recorrida.

Diz o trecho do acórdão combatido:

“(...)
Pois bem. Após a devida instrução, tenho que o agravo deve ser desprovido e a liminar revogada.

É que se impõe a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos Agravantes, uma vez que não pode a Agropecuária Agravada ser privada de seu direito de posse, pois a sentença foi categórica no sentido de inviabilidade de tal pretensão, diante do descabimento da tese de solidariedade.

Assim, é descabido o pedido de impedimento da reintegração da Agropecuária MAJA LTDA até que o terceiro EDUARDO ARASHIDA efetue os pagamentos requeridos, sendo correta, portanto, a determinação de liquidação da sentença, com apuração dos valores que deverão ser devolvidos:

Assim, deve haver reintegração imediata do bem, mostrando-se escorreita a decisão atacada, a qual reproduzo em parte:

“(...) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JOSE DERLI CAMERA DE VARGAS E OUTRA contra MAJA AGROPECUÁRIA LTDA.

Suscita que não há que se falar em reintegração do imóvel sem antes a contrapartida pelo mesmo, a saber, a devolução dos valores pagos, pois, do contrário, estar-se-ia permitindo o enriquecimento ilícito das executadas.

(...)

Chama-se impugnação o meio de defesa a ser exercitado pelo executado nas execuções fundadas em título executivo judicial, tendo procedimento próprio, que não se confunde com o dos embargos à execução, mecanismo reservado, pela norma processual civil, para a defesa do executado nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial.

Rejeito a impugnação apresentada.

Explico.

Não pode a exequente/impugnada MAJA AGROPECUÁRIA LTDA ser tolhida de exercer os direitos advindos da posse até que terceiro EDUARDO ARASHIDA efetue o pagamento, considerando que a sentença lançada nos autos foi clara no sentido de que não cabia no caso em questão o instituto da solidariedade.

Ante o exposto, baseado nestes fundamentos REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela Impugnante/executada, e determino o prosseguimento da execução.

Expeça-se mandado de reintegração de posse em prol de MAJA AGROPECUÁRIA LTDA.

Condeno o impugnante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em observância ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Com relação à impugnação apresentada por EDUARDO ARASHIDA com relação ao cumprimento de sentença apresentado por JOSE DERLI CAMERA DE VARGAS E OUTRA, DETERMINO a liquidação da sentença prolatada nos autos nos moldes do §1º do art. 509, CPC. Considerando que se faz necessário apurar os valores a serem devolvidos, DETERMINO a realização de perícia, ocasião em que nomeio independentemente de compromisso Real Brasil Consultoria LTDA com sede: Rua Av. Prof. Rubens Mendonça, n.º 1.856 – SI. 408, Ed. Cuiabá Office Tower – Bosque da Saúde, Cidade de Cuiabá/MT, devendo, o mesmo, ser intimado da nomeação, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários [art. 465,§2º, I, CPC] (...)”. (ID. Num. 131921173)

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE DOZE ÁREAS CONJUNTAS – ENTRADA EM DINHEIRO E ENTREGA DE DOIS IMÓVEIS RURAIS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA – BENS QUE DEVERIAM ESTAR LIVRES E DESEMBARAÇADOS - CLÁUSULA DESCUMPRIDA PELOS COMPRADORES – PARCELAS ANUAIS – PAGAMENTO CONCOMITANTE COM A TRANSFERÊNCIA DE UMA DAS TERRAS NEGOCIADAS – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELOS VENDEDORES - INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – RETORNO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS (PELOS COMPRADORES), E DOS VEÍCULOS E IMPLEMENTOS RECEBIDOS COMO PARTE DA ENTRADA E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO – FRUIÇÃO PELOS ADQUIRENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEDUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA EM ESPÉCIE DEVIDAMENTE CORRIGIDA –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reconhecida a culpa recíproca e, por conseguinte, rescindido o Contrato de Compra e Venda quando demonstrado nos autos o descumprimento de suas cláusulas por ambas as partes.

Mesmo efetivada a tradição dos veículos que correspondiam à parte do valor da entrada, a pendência de ônus sobre eles configura inobservância à obrigação de serem entregues livres e desembaraçados bem como à previsão de imissão na posse e transferência do domínio das áreas rurais negociadas e daquelas dadas em pagamento, também integrantes do montante alusivo à entrada e princípio de pagamento do preço.

Não se aplica a Exceção de Contrato não Cumprido quando os contratantes espontaneamente deixam de atender às responsabilidades assumidas na espera de que o outro o faça primeiro.

A rescisão contratual com o retorno das partes ao statu quo ante impõe a improcedência da Ação de Reintegração de Posse proposta pelos compradores e que tem por objeto as áreas que ainda não haviam sido transmitidas, além da imediata reintegração dos vendedores na posse das terras que se encontram em poder daqueles.

Os compradores devem remunerar os vendedores pelo longo tempo que usufruíram das áreas sem nenhuma contrapartida, observada a vocação econômica dos imóveis (fins agropastoris, lavouras, etc), a ser apurada em liquidação de sentença, com dedução da quantia recebida pelos vendedores em espécie, corrigida monetariamente, com remuneração do capital em 1% ao mês, a título de juros. (N.U 0003267-27.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

Com tais apontamentos, tem-se que nenhuma das alegações é suficiente a desconstituir a decisão recorrida”.

Portanto, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanada.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela descabido:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023